Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO MANTIDA. ARTEFATO APREENDIDO. PROVA SUFICIENTE DE SEU EMPREGO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA READEAQUADA NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MANTIDO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS IMPROVIDOS.
1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequado o emprego do coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para a quantificação de cada circunstância judicial negativa. 1.1. Pena readequada, a pedido do Ministério Público, com a aplicação do parâmetro adotado pela jurisprudência.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que, para seu reconhecimento, basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
3. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento de pena, no crime de roubo, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes.
4. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou a prática do delito que lhe foi imputado, tendo ele reservado o direito ao silêncio.
5. Reconhecido o concurso formal de crimes, em face da prática de quatro delitos, deve ser mantido o patamar de aumento estabelecido na sentença de origem, por ser mais benéfico ao réu.
6. Mantém-se os regimes iniciais para o cumprimento de pena estabelecidos na sentença, porquanto em conformidade com a quantidade de pena estabelecida e com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Presentes os requisitos da prisão cautelar e não tendo havido modificação fática, deve ser mantida a prisão preventiva do réu, que respondeu ao processo segregado.
8. Recursos conhecidos. Improvidos os recursos interpostos pela Defesa. Parcialmente provido o recurso interposto pelo Ministério Público.